Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.
1. A gravidade do delito, por si só, não é suficiente para configurar risco de reiteração delitiva a ensejar a decretação de prisão preventiva, especialmente quando o fato delituoso supostamente praticado ocorreu há mais de 5 anos e, desde então, não há qualquer registro ou sequer notícia da prática de novos delitos pelos réus, restando evidente a ausência de contemporaneidade entre tais fatos e os riscos que se pretende evitar com a custódia preventiva.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.